Tribunal: TJDFT
Processo: 0707226-27.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR AVENTADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. DIALETICIDADE RECURSAL ATENDIDA. ERRO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a apelante apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, cumprindo de maneira satisfatória o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC, afasta-se a preliminar de irregularidade formal da apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. No caso de hospitais, a responsabilidade é objetiva quando se circunscreve às hipóteses de serviços relacionados ao estabelecimento propriamente dito (estadia, instalações físicas, serviços auxiliares). Quando, porém, relaciona-se ao serviço do próprio médico, como profissional liberal, o CDC estabelece que o seu regime de responsabilidade civil é subjetivo (art. 14, § 4o, do CDC). Em razão disso, para se reconhecer a responsabilidade do hospital, cumpre averiguar, antes, se houve ato culposo do médico que atuou como preposto.
3. Não havendo provas de que o médico tenha agido com negligência, imperícia ou imprudência e constatando-se que as feridas sofridas pela recorrente foram de diminuta proporção, sem o condão de causar risco à vida ou à sua integridade física, incabível a indenização a título de danos morais.
4. O princípio que rege a distribuição dos ônus da sucumbência, como regra, é o da sucumbência, segundo o qual as partes devem arcar com as custas e honorários advocatícios na proporção em que forem vencedoras e vencidas. O princípio da causalidade é aplicado apenas subsidiariamente, quando o critério principal não é suficiente para imputar os ônus da sucumbência às partes, pela falta de parâmetros suficientes para auferir quem foi vencedor e quem foi vencido.
5. Apelo não provido.